Tribunal: TJMT
Processo: 1024841-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024841-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO FILOMENO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), FABIO FILOMENO DE OLIVEIRA - CPF: 179.055.161-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em ação indenizatória ajuizada por Fábio Filomeno de Oliveira.

II. Questão em discussão

2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto, bem como ausência de relação contratual entre as partes e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, prescrição da pretensão autoral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado, não se prestando à reanálise de questões já decididas.

4. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e objetiva todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inclusive fundamentando a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, com base no Tema 1150 do STJ.

5. As teses de prescrição e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não foram objeto de análise específica no agravo de instrumento, não cabendo sua apreciação em sede de embargos de declaração.

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O recurso foi manejado com intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria já decidida, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1024841-25.2024.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Indenizatória por Danos Materiais
”

(Proc. nº 1052975-75.2020.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por FABIO FILOMENO DE OLIVEIRA, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação (cf. Id. nº 161757403 dos autos de origem).

O Banco/embargante afirma, em síntese, que o acordão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto, asseverando que “
o Banco é parte legitima nas ações em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques

indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Defende ainda que não há relação contratual entre as partes, mas apenas vínculo estatutário, já que o artigo 5º da Lei Complementar nº 8/1970 determina que o Banco preste serviços ao gestor do Fundo PASEP, sem cobrança dos cotistas, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que “
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
”, assim, considerando que os depósitos questionados foram feitos entre os anos 1978 a 1989 e ação foi proposta em 08/11/2020, está configurada a prescrição.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios, para sanar omissões e contradições, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, pleiteando a manutenção da improcedência da demanda (cf. Id. nº 256421152).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 259021675.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o Banco/embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal.

O acordão
embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado:

(...)

Leitura dos autos de origem mostra que Fabio Filomeno de Oliveira ajuizou ação de indenização por danos materiais em desfavor do Banco do Brasil S.A., pretendendo, em síntese, a condenação do banco apelante ao pagamento dos valores desfalcados - má gestão, saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep - referente ao programa PIS/PASEP no valor de R$ 51.594,98 (cinquenta e um mil, quinhentos noventa e quatro reais e noventa e oito centavos).

O Banco do Brasil objetou sua presença no feito, pois, segundo argumenta “
é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas
”, sendo, portanto, parte ilegítima, requerendo, ainda, a remessa dos autos à Justiça Federal, órgão competente para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamentos do PASEP (cf. Id. nº 53378835).

O juízo
a quo
proferiu despacho saneador, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo para julgar a causa, e ocorrência da prescrição e ainda, determinou a realização de prova pericial.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sob o argumento de que a legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação é exclusiva da União, nos termos do art. 338 do CPC, posto que o Banco, ora agravante, não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Segue sustentando que, ainda que se entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação de litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo, determinando a remessa dos autos à justiça federal. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça Estadual, suscitadas pela instituição financeira, em sede de defesa.

Preambularmente, com relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar, que a demanda originária versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Portanto, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, sendo evidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira/agravante para figurar no polo passivo da presente demanda.

(...)

No tocante à alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Neste sentido:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE” (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido” (AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

Assim, tenho que, o acordão embargado é claro, objetivo e congruente ao concluir a controvérsia com base do Tema 1150 do STJ, o qual reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações que discutem a correção de valores do PASEP.

Ademais, as questões sobre prescrição e inaplicabilidade do CDC sequer constam nos pedidos no autor na petição do agravo de instrumento,
de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, sendo que, na presente hipótese, após revisar as razões decisórias, não divisei qualquer omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo ao que foi decidido, mas sim, e tão somente, a mera recalcitrância da embargante com o julgado do qual a conclusão discorda, daí porque o presente recurso merece pronta rejeição.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador e para ser válido, bem como atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se apenas a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; assim, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025